Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Expedição de ofício ao CAGED e ao INSS. Busca de vínculo empregatício. Diligência desprovida de efetividade. Ônus do credor. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao INSS e ao CAGED, com o objetivo de localizar vínculo empregatício ou benefício previdenciário do executado para fins de penhora. O agravante busca viabilizar tais diligências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o credor pode exigir a expedição de ofícios ao Caged e ao INSS sem apresentar indícios de vínculo trabalhista ou relacionamento do executado com tais órgãos, com a finalidade de localizar bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O credor possui o ônus de promover, por meios próprios, a localização de bens do devedor, cabendo ao Judiciário apenas atividade cooperativa, conforme o CPC, art. 798, II, “c”.
4. A expedição de ofício ao INSS ou ao Caged exige a apresentação de indícios mínimos de vínculo do devedor com tais bases de dados, o que não se verifica no caso.
5. A verba salarial é absolutamente impenhorável (CPC, art. 833, IV), razão pela qual a diligência pretendida não se revela útil para a satisfação do crédito.
6. O pedido pode ser formulado diretamente pelo credor aos órgãos competentes, não demandando intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A expedição de ofícios ao Caged e ao INSS depende da demonstração de indícios mínimos de vínculo do executado com tais órgãos. 2. A impenhorabilidade absoluta da verba salarial afasta a utilidade da diligência requerida quando direcionada à satisfação do crédito.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, IV e art. 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903715, 0709591-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 07/08/2024, p. 22/08/2024; Acórdão 1881078, 0712477-08.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19/06/2024, p. 03/07/2024.